Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110310399APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 41 DA LAD. APLICAÇÃO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PENA PECUNIÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para comprovar que os réus praticaram o delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Se o réu voluntariamente, além de assumir a conduta criminosa, colaborou voluntariamente com a investigação policial, identificando o corréu e auxiliando na apreensão de outra porção de entorpecente, evitando sua disseminação ilegal, deve ser aplicado o benefício previsto no art. 41 da Lei no 11.343/2006.
IV - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração e eventual progressão de regime determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
V - A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu, por sua vez, é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa, não justificando a exclusão da penalidade.
VI - A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804, do CPP. O pedido de sobrestamento deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso.
VII - Recursos conhecidos. Desprovido o do réu RENÊ e parcialmente provido o do réu ÍTALO.